Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1020504-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[LAZARA BARBARA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 036.481.531-02 (RECORRENTE), BIANCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.249.541-81 (ADVOGADO), THAMIS CINTRA PAES - CPF: 050.794.431-38 (ADVOGADO), FOXBIT SERVICOS DIGITAIS S.A. - CNPJ: 21.246.584/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. indenização por danos morais. FOXBIT. moedas digitais. SENTENÇA imPROCEDENTE. insurgência dA PARTE reclamante. VALOR DEPOSITADO NÃO CONSTANTE EM EXTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELAS SITÊMICAS. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL não CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

SENTENÇA reformaDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. No caso em tela, a recorrente afirma que contratou os serviços de investimentos em moedas digitais e após a realização de depósito, a quantia deixou de constar em sua conta.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Falha na prestação de serviço evidenciada. A parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que baseou sua defesa em telas sistêmicas, as quais compõem um conjunto probatório frágil e contrariam a prova apresentada pela reclamante.

4. Danos morais. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois
não houve, a meu ver, lesão a nenhum dos bens jurídicos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pleiteados pela reclamante.

5. Sentença reformada para condenar a recorrida ao ressarcimento de valor depositado.

6. Recurso conhecido e parcial provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante LAZARA BARBARA OLIVEIRA PEREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valor e indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante pugnou pela reforma, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023